Tribunal: STF
Processo: ARE 1349979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado na parte que interessa:



    “EXECUÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 29-A DA LEI 8.213/91. COMPROVAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 35 DA LEI 8.213/91. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. FALTA DE RECURSO. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. OBEDIÊNCIA. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO LIQUIDANDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. 



    (...)



    - O magistrado, na fase de execução, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e ao conteúdo do título executivo. 



    - O título judicial em execução estabeleceu a forma de aplicação da correção monetária, dos juros de mora e a base de cálculo da verba honorária. Obediência à coisa julgada.” 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso II e XXXVI, e 62, § 1º, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para “afastar a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de correção, observando-se a decisão proferida na ADI 4357, que declarou inconstitucional o art. 1°-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, e a decisão prolatada no RE 870.947/SE, que a considerou inconstitucional (...)”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.



    No caso em tela, a Corte de origem concluiu que não se aplica o entendimento exarado por esta Corte nos autos do mencionado RE 870.947/SE, mantendo a aplicação da TR como índice de correção monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública, afirmando que deve prevalecer o disposto no título judicial, em respeito à coisa julgada. 



    Sobre o tema, a Primeira Turma do STF já decidiu que não implica afronta à coisa julgada a aplicação do entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto aos juros e correção monetária, como ocorre no caso em tela, quanto à tese fixada no Tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020)” (ARE nº 1.313.751/SP-AgReg, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/21)



    No julgamento do Agravo Regimental no AI nº 804.231, o Ministro Luiz Fux, Relator, examinando a alegada violação da coisa julgada ao se afastar a incidência dos juros de mora no período da graça constitucional para o pagamento do precatório, externou o seguinte entendimento fixado na ementa do acórdão desse julgamento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 



    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 



    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 



    3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 



    4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade. 



    (…)



    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/2/13 – grifo nosso).



    Ainda sobre o tema, destacam-se as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: ARE nº 1.333.089/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/7/21; ARE nº 1.324.964/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/7/21; ARE 1.280.229/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/6/21; ARE nº 1.303.925/SP-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/4/21; e RE nº 1.315.451/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/6/21. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente